Tribunal: TJDFT
Processo: 0000646-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000646-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS ALMEIDA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se aprecia o pedido para remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, tampouco a questão referente à retroatividade da norma em sede recursal, se demonstrado que o apelante não preenche os requisitos para concessão do benefício. 2. O ato processual de interrogatório judicial não cuida propriamente de atividade probatória da acusação, mas de concretização do exercício de ampla defesa do acusado, em sua vertente do direito à audiência, de tal modo que a adoção do sistema presidencialista, longe de interferir na atividade acusatória, visa resguardar direito fundamental do acusado. 3. Deve ser alterada a espécie de pena privativa de liberdade, de reclusão para detenção, em face do erro material constatado na sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), alterar de reclusão para detenção a espécie de pena privativa de liberdade aplicada, restando ele condenado às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade a ser pormenorizada pelo Juízo da Execução, nos moldes estabelecidos na sentença. Nos recursos especial e extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 3-A do Código de Processo Penal, defendendo que o seu interrogatório foi realizado pelo próprio Magistrado em ofensa ao sistema acusatório. Em sede de apelo extraordinário, o insurgente deixou de apresentar a existência de repercussão geral da matéria debatida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 3-A do Código de Processo Penal. A respeito, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Nesses sentido, vale citar: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO JUIZ. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCONHECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No processo penal, vige o princípio pas de nullitté sans grief. Assim, eventual manifestação do Ministério Público após a defesa prévia, não pode, evidentemente, conduzir à nulidade do processo, por ausência de mínimo prejuízo à parte. 2. Em relação a inversão na ordem de formulação das perguntas, com o Magistrado inquirindo as testemunhas antes das partes ou mesmo com a formulação das perguntas das partes pelo Magistrado, e não diretamente, embora não observe a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, não revela, por si só, nulidade processual. Assim, diversamente do que alegado pelo recorrente, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade. 3. O Tribunal de origem não apreciou, no acórdão recorrido, a presença dos requisitos autorizadores à manutenção da prisão preventiva, limitando-se a afirmar que a matéria já havia sido previamente discutida e que não ocorreram fatos novos capazes de modificar o entendimento firmado. Desse modo, o desconhecimento acerca da fundamentação da Corte local para manter a segregação cautelar do recorrente, inviabiliza o pronunciamento deste Superior Tribunal de Justiça sobre este ponto do recurso. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 113293/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/10/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 524283/MG (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/11/2020). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apontado malferimento ao artigo 3-A do Código de Processo Penal em sede do recurso extraordinário, diante da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1292995 AgR/SP, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 23/2/2021). Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, bem como a decisão monocrática proferida no ARE 1305042/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 18/2/202). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005